Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Compra e venda de imóvel. Venda a non domino. Indenização. Terceiro de boa-fé. Ausência de nexo causal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou apenas a primeira requerida a restituição dos valores pagos pela venda de imóvel a non domino. Alega o autor que o terceiro comprador estaria imbuído de má-fé, motivo pelo qual deveria ser condenado solidariamente com a primeira requerida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se o segundo requerido agiu com boa-fé ou má-fé.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a alegação de má-fé do segundo requerido, que agiu com as cautelas de praxe para a compra do imóvel, amparado, na data da compra, por documento aparentemente válido e respaldado pela fé pública. O mesmo não se pode afirmar do Apelante, que outorgou procuração à primeira requerida, conferindo-lhe plenos poderes sobre o imóvel, sem tomar as precauções necessárias ou exigir a devida contraprestação.
4. Quanto a alegação de que a primeira requerida seria estelionatária, tal argumento não serve, por si só para determinar que o pagamento do valor devido seja arcado pelo terceiro de boa-fé, ante a ausência de nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 186 do Código Civil.